Tribunal: TJMT
Processo: 0042356-16.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042356-16.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEITON PRIEBE - CPF: 037.627.901-08 (EMBARGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), CLEITON PRIEBE - CPF: 037.627.901-08 (EMBARGANTE), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), SAMARA ALMEIDA RECALDES - CPF: 041.137.351-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAMARA ALMEIDA RECALDES - CPF: 041.137.351-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0042356-16.2014.8.11.0041

EMBARGANTE:
BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

EMBARGADO: CLEITON PRIEBE

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA)– INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS MANTIDA – PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE NÃO INFORMADA NO CONTRATO – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

A jurisprudência pátria é no sentido de que, para que se possa afastar a responsabilidade solidária das seguradoras perante o consumidor, sob o argumento de que o contrato prevê limites percentuais decorrentes do cosseguro é necessário demonstrar que o autor havia sido previamente informado a respeito da cláusula restritiva, o que não ocorre o caso.

Conforme a Súmula n. 632/STJ, “
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0042356-16.2014.8.11.0041

EMBARGANTE:
BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

EMBARGADO: CLEITON PRIEBE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bradesco Previdência e Seguros S.A. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA)– INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS MANTIDA – PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE NÃO INFORMADA NO CONTRATO – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro. Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.

Para que se possa afastar a responsabilidade solidária das seguradoras perante o consumidor, sob o argumento de que o contrato prevê limites percentuais decorrentes do cosseguro é necessário demonstrar que o autor havia sido previamente informado a respeito da cláusula restritiva. Como no caso em comento isso não restou demonstrado, há que ser mantida a condenação solidária das seguradoras, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas.
”

O Embargante sustenta que o acórdão é contraditório no que tange ao conhecimento do segurado, aqui embargado, quanto
cosseguro.

Aduz que o Embargado assinou a proposta de contratação e declarou que teve prévio conhecimento sobre os termos do contrato, logo, possuía conhecimento dos limites de responsabilidade estabelecidos pelo cosseguro.

Alega, ainda, que o acórdão incorreu em omissão, porque determinou a incidência de correção monetária desde a data da celebração do contrato, sem, entretanto, utilizar o valor vigente na data da contratação do seguro.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 57542981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0042356-16.2014.8.11.0041

EMBARGANTE:
BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

EMBARGADO: CLEITON PRIEBE

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bradesco Previdência e Seguros S.A. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA)– INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – EXISTÊNCIA DE COSSEGURO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS SEGURADORAS MANTIDA – PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A RELAÇÃO CONSUMERISTA – CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE NÃO INFORMADA NO CONTRATO – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro. Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.

Para que se possa afastar a responsabilidade solidária das seguradoras perante o consumidor, sob o argumento de que o contrato prevê limites percentuais decorrentes do cosseguro é necessário demonstrar que o autor havia sido previamente informado a respeito da cláusula restritiva. Como no caso em comento isso não restou demonstrado, há que ser mantida a condenação solidária das seguradoras, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas.
”

Para o Embargante há contradição no acórdão no que tange ao prévio conhecimento do segurado, aqui embargado, quanto
cosseguro, bem assim omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, porque deixou de considerar o valor atualizado vigente na data da contratação.

Em que pese as alegações, não se verificam os vícios, em especial à omissão e contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O Colegiado ao julgar os Apelos tratou das teses arguidas por ambas partes e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão, bem assim, concluiu, forte em orientações jurisprudenciais e sem que se verifique contradição nas proposições do v. aresto, que
não há evidência nos autos de que as seguradoras fizeram chegar ao seu conhecimento do consumidor, aqui embargado, a tabela de percentuais de responsabilização nela tratados.

Realça-se que o
decisum
fundamentou, com base na jurisprudência que a oponibilidade, perante o consumidor, dos limites percentuais decorrentes do cosseguro depende da informação prévia, clara e adequada a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade, sem o que impõe-se a condenação solidária da seguradora, ressalvado o direito de regresso em face das coobrigadas.

Dessa forma, no caso concreto, é de ser mantida a responsabilização solidária entre as cosseguradoras, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão.

No mesmo sentido, o acórdão foi claro ao registrar que
a correção monetária incide da
data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 632/STJ).

Como se verifica, não há a alegada omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020